Tribunal: TJES
Processo: 5000895-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA FRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
0895-66.2026
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA FRAGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. VISITA ÍNTIMA E SOCIAL. CÔNJUGE COM HISTÓRICO CRIMINAL. UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. TEMA 1.274 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado que cumpre pena de 52 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária de Segurança Máxima II, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Viana que indeferiu o pedido de autorização para visitas íntimas e sociais de sua cônjuge, em razão de restrição administrativa baseada em informações técnicas da Secretaria de Inteligência Prisional, diante do histórico criminal da visitante e do risco à segurança do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a restrição ao direito de visita íntima e social do apenado quando fundada em motivação concreta relacionada ao histórico criminal da visitante, à sua condição de corré em ação penal com o apenado e à necessidade de preservação da segurança em unidade prisional de segurança máxima, à luz do art. 41, X, da Lei de Execução Penal e do Tema 1.274 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal possui natureza mitigável e pode ser restringido ou suspenso por decisão motivada do Juízo da Execução, nos termos do § 1º do referido dispositivo, especialmente quando presentes razões de segurança institucional.

A restrição impugnada decorre de análise técnica individualizada realizada pela Secretaria de Inteligência Prisional, que considerou o histórico criminal da visitante, envolvendo graves infrações contra a segurança pública, e não se baseou em motivação genérica ou automática.

A condição da visitante como corré do agravante em ação penal por crimes graves evidencia risco concreto de manutenção de comunicações ilícitas no interior da unidade prisional de segurança máxima, legitimando a medida restritiva.

O Tema 1.274 do STJ veda apenas restrições genéricas e desprovidas de fundamentação concreta, não afastando a possibilidade de limitação do direito de visita quando demonstrada, de forma individualizada, a periculosidade e o risco à ordem e à disciplina do sistema prisional.

A existência de outros familiares regularmente cadastrados para visitação assegura a preservação dos vínculos afetivos do apenado, sem comprometer a segurança do estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de visita do preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser restringido por decisão motivada quando presentes razões concretas de segurança do sistema prisional.

Não viola o Tema 1.274 do STJ a negativa de visita fundada em análise individualizada do histórico criminal da visitante e no risco concreto à ordem e à disciplina em unidade prisional de segurança máxima.

A condição de corré do visitante em ação penal com o apenado constitui fundamento idôneo para a restrição do direito de visita, quando evidenciado risco de comunicações ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 41, X e § 1º (redação dada pela Lei nº 14.994/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.685.537/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.05.2021, DJe 26.05.2021; STJ, REsp nº 1.690.426/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.10.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.512.552/DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
0895-66.2026
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA FRAGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório,
t
rata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
João Batista Fraga
,
nos autos de número 0006977-15.2007.8.08.0050,
eis que irresignado com a decisão
d
o Juízo da Vara de Execuções Penais de Viana que indeferiu o pedido de visita
s íntimas e sociais
d
e
sua cônjuge,
Sra. Benícia Rodrigues Rosa Fraga,
na unidade prisional
.

Consta da manifestação ministerial, calcada em informações técnicas da Secretaria de Inteligência Prisional (SIP), que a recusa do cadastro decorre do histórico criminal da visitante, que inclui graves infrações contra a segurança pública, concluindo que sua entrada compromete a integridade do ambiente prisional, especialmente em se tratando de unidade de segurança máxima.

O agravante cumpre pena de 52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime fechado na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), pela prática dos crimes de homicídio, roubo e narcotráfico.

A defesa, em suas razões, pugna pela reforma da decisão invocando o Tema 1.274 do STJ

e o direito à ressocialização (art. 41, X, LEP), alegando motivação genérica baseada apenas na existência de ação penal.

O Órgão Ministerial de primeiro grau e a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da restrição administrativa que impede a inclusão da esposa do apenado no rol de visitantes. Compulsando o caderno processual, verifico que a pretensão vestibular de reforma da decisão objurgada não merece prosperar

Conforme dispõe o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, o direito de visita é assegurado ao preso; todavia, tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto, podendo ser restringida ou suspensa mediante ato motivado d
o juízo da execução penal, nos
termos do
§

1º
do referido dispositivo
(redação dada pela Lei nº 14.994/2024).

Sobre a natureza mitigável deste direito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1º DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1. 2.
Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado
. 3. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos (REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.685.537/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

Quanto à invocação do Tema 1.274 do STJ, a defesa sustenta que a negativa baseada em ação penal em curso afrontaria a tese fixada pela Corte Superior. Todavia, tal interpretação carece de amparo no caso concreto. O referido precedente veda restrições genéricas e automáticas; no caso vertente, a restrição decorre de uma análise técnica individualizada

da Secretaria de Inteligência Prisional (SIP).

A análise sopesou não apenas a existência de ação penal, mas a periculosidade concreta decorrente da natureza dos crimes e o fato de a visitante ser
corré do agravante na Ação Penal nº 0093838-44.2010.8.08.0035.
Tal circunstância indica risco real de manutenção do fluxo de comunicações ilícitas entre comparsas de crimes graves, como homicídio e narcotráfico, dentro de uma unidade de Segurança Máxima.

A jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que a fundamentação baseada na segurança do sistema e no histórico concreto da visitante é idônea:

"O direito do preso de receber visitas [...] não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais."
(AgRg no AREsp n. 1.512.552/DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo).

Diferente do que sustenta a defesa, o Tema 1.274 não confere um salvo-conduto absoluto; ele exige motivação idônea, o que sobeja nestes autos. A restrição é proporcional e fundamentada no histórico criminal específico da visitante e no vínculo criminal atual com o apenado.

Ademais, mostram-se despiciendas as alegações de ausência de suporte familiar ou isolamento afetivo. Conforme dados do prontuário, o apenado possui outros
09 familiares autorizados para visitação
, incluindo genitora, irmãs e filhos, o que garante a preservação dos vínculos afetivos sem comprometer a vigilância estatal.

Portanto, diante da periculosidade demonstrada pelo histórico da visitante e da necessidade de resguardar a ordem em unidade de segurança máxima, a manutenção da negativa é medida que se impõe.

P
elo exposto
,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.